Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Indícios frágeis de autoria.
A existência de fortes indícios de que o paciente não participou do crime – imagens de câmeras de segurança que mostram o paciente em outro local no momento do crime e declarações de adolescente, que negou que o paciente participou do crime - justificam a revogação da prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas. Ordem concedida.